Tribunal: CARF
Processo: 12448.911400/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.911400/2017-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.137 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ÔNUS DA PROVA.
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações,
inclusive quando se tratar de retificação dos dados declarados, já que o
procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de tributo pago a maior.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno à Unidade de Origem, nos
termos do voto do Relator. Votou pelas conclusões o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva .
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)),
Marcelo Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Rafael Taranto
Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Giovana Pereira de Paiva Leite e o
conselheiro(a) Eduardo Monteiro Cardoso.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra deferimento parcial de compensação declarada. Por bem
resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 75 e ss):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.911400/2017-29
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.137 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.911400/2017-29

Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF (código de receita 3540), referente a pagamento
efetuado indevidamente ou a maior no período de apuração de 31/10/2016, no valor de
R$ 13.824,49, transmitida através do(s) PER/Dcomp no(s). 01994.40129.161216.1.3.04-
0290 e 28338.42658.170117.1.3.04-6523.
A DRF/Rio de Janeiro I, por meio do Despacho Decisório eletrônico de fl. 59, emitido
em 02/11/2017, reconheceu o crédito no valor de R$12.698,20, já que o(s) pagamento(s)
relacionado(s) ao DARF indicado no PER/Dcomp com demonstrativo de crédito
foi(ram) parcialmente utilizado(s)s para quitação de débitos do contribuinte. O crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo, razão pela qual homologou o PER/Dcomp no
01994.40129.161216.1.3.04-0290
e
não
homologou
o(s)
PER/Dcomp
no(s).
28338.42658.170117.1.3.04- 6523.
Cientificado do despacho em 16/11/2017 (fl. 68), o contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fl. 57, em 15/12/2017, para alegar, resumidamente,
o quanto segue:
- que discorda do Despacho Decisório e apresenta a DCTF - Retificadora referente ao
período de apuração de outubro/2016.
É o relatório.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender:
- não há qualquer mácula no Despacho Decisório em questão, que contém tanto a
descrição pormenorizada da não-homologação da compensação declarada, como a
fundamentação legal adotada pela autoridade fiscal;
- a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou qualquer documentação desse
jaez (registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da base de cálculo do
IRPJ), limitando-se tão-somente a apresentar DCTF, DARF.
Cientificada da decisão de primeira instância em 18/12/2019 (e-fl. 82), a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 16/01/2020 (e-fl. 84), em que repete os
fundamentos de sua impugnação e anexa registros contábeis (Razão Contábil e extratos de
aplicações financeiras, e-fls 97 e ss) acerca da base de cálculo do IRRF no intuito de comprovar
o crédito.

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.137 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.911400/2017-29

Voto
Conselheiro Nome do Relator, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de Imposto
de Renda Retido na Fonte – IRRF (código de receita 3540), referente a pagamento efetuado
indevidamente ou a maior no período de apuração de 31/10/2016, no valor de R$13.824,49,
transmitida
através
do(s)
PER/Dcomp
no(s).
01994.40129.161216.1.3.04-0290
e
28338.42658.170117.1.3.04-6523.
A DRF/Rio de Janeiro I, por meio do Despacho Decisório eletrônico de fl. 59,
emitido em 02/11/2017, reconheceu o crédito no valor de R$12.698,20, já que o(s) pagamento(s)
relacionado(s) ao DARF indicado no PER/Dcomp com demonstrativo de crédito foi(ram)
parcialmente utilizado(s)s para quitação de débitos do contribuinte. O crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela
qual homologou o PER/Dcomp no 01994.40129.161216.1.3.04-0290 e não homologou o(s)
PER/Dcomp no(s). 28338.42658.170117.1.3.04- 6523.
Em manifestação de inconformidade a Recorrente alega que retificou os valores
declarados (DCTF), mas não juntou provas contábeis que dessem sustentação ao novo valor de
IRRF, fato gerador 31/10/2016. Por isso a decisão de primeira instância indeferiu a manifestação
de inconformidade.
Cientificada da decisão de primeira instância em que repete os fundamentos de
sua impugnação e anexa registros contábeis (Razão Contábil e extratos de aplicações financeiras,
e-fls 99 e ss) acerca da base de cálculo do IRRF no intuito de comprovar o crédito.
Os documentos contábeis citados não foram apreciados pelas instâncias
anteriores. Para que não haja supressão de instâncias, e em homenagem ao princípio da verdade
material, reputo necessário a inauguração de novo procedimento, para a aferição da liquidez do
crédito, com base nos documentos contábeis juntados a estes autos.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para determinar o retorno à Unidade de Origem para que intime o Recorrente
a apresentar, se necessário, outros elementos comprobatórios, e analise a liquidez do indébito
referente às retenções de IR, e prolate nova decisão, iniciando-se novo rito processual.
(Assinado digitalmente)
Nome do Relator

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.137 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.911400/2017-29

Fl. 108
DF CARF MF
Original